Tribunal: TJES
Processo: 0002747-70.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002747-70.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR HUGO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VICTOR HUGO SILVA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais, a Defesa afirma a condição do réu de usuário de drogas e pugna pela absolvição do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/06. Subsidiariamente, caso mantida a condenação do referido delito, requer a fixação da pena “mais próxima do mínimo legal”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se “no sentido de que, conhecido o presente recurso de apelação, seja o mesmo PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para que a pena-base do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 seja redimensionada ao patamar mínimo legal.”

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por VICTOR HUGO SILVA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais, a Defesa afirma a condição do réu de usuário de drogas e pugna pela absolvição do crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/06. Subsidiariamente, caso mantida a condenação do referido delito, requer a fixação da pena “mais próxima do mínimo legal”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se “no sentido de que, conhecido o presente recurso de apelação, seja o mesmo
PARCIALMENTE PROVIDO,

tão somente para que a pena-base do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 seja redimensionada ao patamar mínimo legal
.”

Pois bem.

Narra a denúncia que em 17/10/2020, no Bairro Morada de Vila Bethânia, em Viana/ES, o réu fora preso em flagrante em razão de manter em depósito entorpecentes, material para embalo, rádio comunicador e arma de fogo de fabricação caseira, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, razão pela qual foi denunciado e condenado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006:

Dito isso, inicialmente, devo registrar que, embora o recorrente tenha tão somente afirmado a sua condição de usuário de drogas nas razões recursais, sem requerer especificamente a sua absolvição do delito sediado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, ou, ainda, a sua desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal, em observância ao princípio da devolutividade, inerente ao apelo, passo a análise da condenação contida na sentença objurgada.

E, de pronto, não vejo razão para alterar a condenação do réu relativamente ao delito sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06.

Isso porque as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade do crime
previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pela apreensão da droga, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico definitivo, em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistem em
34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, 1 (um) papelote de cocaína, 33 (trinta e três) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack, além de material usado para embalo de drogas e 1(um) rádio comunicador com base para carregamento
.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelo depoimento prestado em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa da ré. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha, policial militar, SD Orion Zanardi Oliveira Ribeiro, relatou,
detalhadamente
, que no dia dos fatos, juntamente com outro policial militar, ao tentar reprimir o tráfico de drogas na região, montou uma base de observação, ocasião em que visualizou movimentação de vários usuários adquirindo drogas diretamente com o réu.

Narrou, ainda, que no momento do flagrante, o réu estava vendendo drogas para uma pessoa que desceu de um veículo branco, Fiat Strada, mas que (essa pessoa) conseguiu fugir no momento da abordagem.

Consignou, ainda, que dentro da residência em que o réu entrava e saía a todo momento para pegar os entorpecentes solicitados pelos usuários, foram encontradas drogas, materiais para embalo de entorpecentes, rádio comunicador e uma arma de fogo no telhado.

Disse, também, que o próprio réu, ao ser preso, não apresentou qualquer resistência, inclusive dizia “perdi, perdi, perdi”.

Tal depoimento pode ser confirmado pela testemunha, também policial militar, SD Warley Laurett Herte, que perante a autoridade judiciária confirmou que fez o cerco na residência, após ser chamado pelos policiais militares que faziam a observação do local, e que encontrou drogas, materiais para embalo de entorpecentes, rádio comunicador e arma de fogo.

Assim, “o depoimento do policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do réu quanto ao delito de tráfico de drogas,
certo é que os depoimentos prestados detalhadamente pelos policiais militares
, inclusive sob o crivo do contraditório,
a forma em que se deu o flagrante delito
e
a apreensão de drogas, materiais para embalo de entorpecentes, rádio comunicador e arma de fogo
, evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas, ou, ainda a desclassificação para o delito sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Forte em tais premissas, a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003:

Do mesmo modo, resta evidenciada no caderno processual digitalizado a
materialidade
do delito sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03, seja pelo auto de apreensão, ou, ainda, pelo laudo pericial de exame da arma de fogo e material, concluindo, na oportunidade, a perita que foi apreendida e examinada “uma espingarda, de calibre 36Gauge, número de série inexistente, eficiente para a realização de tiros, conforme explicitado no corpo do laudo.”

A
autoria
também é indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, oportunamente já mencionados, que, perante a autoridade judiciária,
confirmaram que na residência em que o réu guardava em depósito as drogas foi encontrada uma arma de fogo na parte da frente do telhado
.

Assim, embora o réu alegue, em seu interrogatório judicial, que o local em que foi encontrada a arma não era a sua residência, não foi claro quanto a quem pertencia àquele local, simplesmente apontando um nome aleatório e dizendo que estava lá tão somente para comprar drogas, mas não tinha a solicitada - muito embora tenham sido apreendidas maconha, cocaína e crack - aguardando o suposto dono da residência buscá-la.

Notório, portanto, a fragilidade das declarações prestadas pelo réu no interrogatório frente aos depoimentos detalhados e seguros dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do mesmo, ocasião em que foi encontrada arma de fogo, restando configurado, portanto, o delito sediado no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Por outro lado, assiste razão o apelante quanto a dosimetria equivocada realizada pela magistrada de piso.

Ao analisar a sentença objurgada, verifico que não fora reconhecida qualquer circunstância judicial negativa, razão pela qual não se justifica o recrudescimento da pena-base em 06 meses.

Peço vênia para transcrever trecho da sentença:

II – Art. 12, da Lei 10.826/2003:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03 é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, e pagamento de multa.

Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal
,
verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há registros de
antecedentes criminais
2
;
conduta social
não referenciada;
personalidade
não aferida; os
motivos
não foram revelados;
as circunstâncias
do delito são inerentes ao tipo penal; as
consequências
do crime não foram apuradas; o
comportamento da vítima
não se aplica para o caso;
a situação econômica do réu
não é boa, embora assistido por Advogado particular.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, pena que
torno definitiva
,
em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Desse modo, fixo a pena-base em 01 ano de detenção e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva à mingua de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de diminuição e de aumento de pena.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença objurgada quanto ao regime (aberto) e substituição por restritiva de direito (duas).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para REDUZIR a pena relativa ao crime sediado no art. 12 da Lei 10.826/03, fixando-a em 01 ano de detenção e 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,mantidas as demais determinações contidas na sentença objurgada quanto ao regime (aberto) e substituição por restritiva de direito (duas).

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME SEDIADO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIDA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA EQUIVOCADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas mantido.

2. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 mantido.

3. Inexistindo valoração negativa de qualquer circunstância judicial, não justifica o recrudescimento da pena-base em 06 meses relativamente ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Redução devida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.